Tribunal: STF
Processo: HC 242760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Paulo Guerra de Medeiros e outro em favor de Siderlane Antônio da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no RHC 191.003/GO.



    Adoto o relatório da decisão monocrática nos autos do STJ:  



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por SIDERLANE ANTONIO DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADVOGADA CONSTITUÍDA. RÉU SOLTO. ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. 1 – Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de paciente solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. 2 – Transitada em julgado a sentença condenatória, inviável a reabertura de prazo para o recurso de apelação. 3 – Ordem conhecida e denegada. (e-STJ, fl. 452) 



    Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do recorrente acerca da sentença condenatória. 



    Requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade, com a anulação do trânsito em julgado a fim de oportunizar ao condenado a interposição do recurso de apelação. Alternativamente, pretende seja concedido ao paciente a suspensão condicional da pena. 



    Liminar indeferida. 



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.”. (www.stj.jus.br)  



    No STJ, foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Melhor sorte não colheu o agravo regimental interposto (eDOC 5).



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se afastar o trânsito em julgado da condenação e reabrir o prazo para recurso de apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão que denegou inicialmente a ordem:  



    “No caso em exame, tem-se que o acusado respondeu ao processo em liberdade e, proferida a sentença condenatória, o advogado constituído por ele foi devidamente intimado, mas deixou de interpor recurso. 



    Conforme já adiantado, a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça vai ao encontro da orientação perfilhada por esta Corte Superior, segundo a qual, "nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC n. 872.652/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024; grifou-se). 



    Na mesma linha: "Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal." (AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020; grifou-se.)”. (eDOC 1, p. 8)  



    Verifico que esse entendimento coaduna-se à jurisprudência desta Corte de que não há necessidade de se intimar o réu solto da sentença condenatória, quando possui defensor constituído nos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual”. (HC 185.428, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada”. (HC 114.107, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012)  



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não há ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente